Tribunal: TJDFT
Processo: 0775285-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO SECURITÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR NÃO INDICADO NA APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, formulado em ação de cobrança. 1.1. A autora alegou ter contratado seguro veicular com cobertura para condutores esporádicos maiores de 26 anos. 1.2. O sinistro ocorreu quando o veículo era conduzido por terceiro, amigo da família, com 31 anos, motorista de ônibus escolar. 1.3. A seguradora negou a cobertura, alegando omissão quanto ao condutor habitual. 1.4. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da corretora, mas julgou improcedente o pedido, com base na ausência de boa-fé da autora e omissão relevante no questionário de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante da controvérsia sobre o condutor habitual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a produção de prova essencial à demonstração de fatos relevantes para o julgamento do mérito, causando prejuízo à parte, e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). 3.1. A iniciativa probatória é um elemento inerente a um processo justo, devendo o Juízo zelar pela efetividade processual e igualdade entre os litigantes. 3.2. Precedente Turmário: “[...] 3. O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a parte de produzir prova essencial à elucidação da controvérsia, comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa. [...]. 1. O indeferimento de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...].” (0729696-31.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 9/4/2025.).
4. No caso, o indeferimento da produção das provas requeridas pelas partes, impediu a elucidação de fatos controvertidos relevantes, especialmente quanto à real condição do condutor no momento do sinistro. 4.1. A controvérsia sobre quem seria o principal condutor do veículo exige dilação probatória, sendo insuficiente a análise apenas de documentos unilaterais da seguradora. 4.2. A própria seguradora também requereu produção de provas, reconhecendo a necessidade de instrução para comprovar suas alegações. 4.3 Aliás, houve pedido de produção de prova testemunhal por ambas as partes, tendo o nobre magistrado indeferido.
5. A sentença proferida sem esgotamento dos meios de prova, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, produzindo-se a prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal da autora e na oitiva de testemunhas.
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova essencial à elucidação de fato controvertido configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 2. A controvérsia sobre a condição de principal condutor do veículo segurado exige produção de prova testemunhal e documental para adequada formação do convencimento judicial.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CC, art. 766; CPC, arts. 369, 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729696-31.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 9/4/2025; TJDFT, 0701133-67.2024.8.07.0020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025; TJDFT, 0714156-50.2023.8.07.0009, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Relator Designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; TJDFT, 0710194-09.2024.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 30/5/2025; TJDFT, 0707015-67.2024.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 7/4/2025.